Tribunal: TJBA
Processo: 8065045-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065045-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA ALVARENGA MAIA

Advogado(s)
:
FLAVIO BRANCO PEREIRA

AGRAVADO: BRUNO PIEDADE BAPTISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODOLFO ELIAS CARVALHO QUADROS BARROS, DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA, NEILA SANTOS SIMOES REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de indenização por danos morais e materiais. A recorrente sustenta situação de vulnerabilidade econômica decorrente de desemprego e gastos com tratamento de saúde após acidente, apresentando extratos bancários, consulta à Receita Federal e cópia da CTPS para comprovar a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela parte agravante é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos e garantir a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Vigora em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da insuficiência de recursos declarada, a qual só pode ser afastada mediante prova em contrário. 4 - A documentação acostada, especificamente a CTPS Digital, comprova a rescisão do último vínculo empregatício da recorrente em 02/12/2024, corroborando a alegação de desemprego. 5 - Os extratos bancários e a consulta à Receita Federal demonstram saldos ínfimos e rendimentos na faixa de isenção tributária, evidenciando situação financeira compatível com a benesse pleiteada. 6 - O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) do Banco Central aponta dívidas vencidas e renegociadas, o que reforça o comprometimento da capacidade financeira da parte. 7 - A ausência de contrarrazões e de impugnação específica pelos agravados quanto à alegação de pobreza reforça a verossimilhança das alegações da insurgente.

IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO

n.
8065045-23.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
TATIANA ALVARENGA MAIA
e partes Agravados
FABIO FREIRE CAMPELO, BRUNO PIEDADE BAPTISTA e RAYSSA SULMANN SILVA SIMOES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, isentando-a do recolhimento de custas e despesas processuais.